Tribunal: STF
Processo: ARE 1365132
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME DE EXTORSÃO. IRRESIGNAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. 



    1. CRIME DE ROUBO. (FATO I) SOLUÇÃO CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. (i) Materialidade e autoria: A prova oral e material são convergentes, tendo em vista a palavra dos ofendidos, bem como dos reconhecimentos realizado na fase policial e em juízo, restando comprovada a autoria do roubo na pessoa do apelante. (ii) Palavra das vítimas: A palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o arcabouço probante, assume especial relevância probatória, sobretudo porque corroborada pelo restante da prova colhida, não tendo a defesa sequer indicado qualquer elemento concreto a demonstrar que os depoimentos contemplem inverdades ou contradições quanto a pontos essenciais e muito menos que derive de algum outro sentimento espúrio. 



    2. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. A ausência de apreensão ou de submissão da arma de fogo eventualmente apreendida a exame pericial não impede o reconhecimento da majorante, desde que presentes outros meios de prova. No caso dos autos, o relato das vítimas é claro ao indicar a utilização do armamento. 



    3. CRIME DE EXTORSÃO. (FATO II) SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. Inobstante o réu tenha sido um dos autores do crime de roubo, bem ainda seja razoável seu interesse em obter o código do aparelho celular, fato é que não foi possível identificar durante a instrução criminal o agente que enviou as mensagens ao ofendido, trata-se apenas de razoável indício, que não se traduz em certeza. Dúvida acerca da sua responsabilidade, incidindo na espécie o princípio do in dubio pro reo. Sentença absolutória mantida no ponto. 



    4. DOSIMETRIA DA PENA. Mantidas as valorações negativas das vetoriais consequências e circunstâncias, bem como da atenuante da menoridade e do quantum de 2/3 (dois terços) pela majorante do emprego de arma. Manutenção do concurso formal, pois o delito foi cometido mediante uma ação que ofendeu o patrimônio de duas vítimas distintas. Correta a incidência da fração de 1/6 (um sexto). Precedente Superior Tribunal de Justiça. Manutenção da pena de multa. 



    5. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa é cominada pelo próprio tipo penal, inviável o seu afastamento. Eventual alegação de impossibilidade de arcar com as custas deverá ser arguida perante o juízo competente. 



    6. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. A exigibilidade das custas processuais foi suspensa pelo sentenciante. Descabimento do pleito de isenção. 



    7. CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ÀS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do disposto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que existente postulado expresso na inicial ou em requerimento do ofendido e observado o princípio do contraditório. É de se ter presente que a Lei não restringiu a reparação tão somente aos danos patrimoniais, podendo incluir também os danos morais. No caso autos, percebe-se que, afora o pedido expresso formulado pelo agente acusatório na denúncia, houve, na instrução, especificação quanto ao efetivo prejuízo suportado pelas vítimas, viabilizando a condenação do réu ao pagamento de indenização à parte ofendida no tocante aos danos materiais sofridos. Ausência de elementos para fixar indenização mínima quando aos danos morais. 



    RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente